Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701028-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JESSICA BARROS DE AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação popular. A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) o concurso público, regido pelo Edital n. 1 – SEAP-SSP, de 15/02/2014, destinado ao provimento de vagas do cargo de Agente de Atividades Penitenciária do Distrito Federal (atual Polícia Penal do DF), ofereceu 200 vagas imediatas e outras 900 vagas em cadastro de reserva; 2) foram aprovados na 1a fase 3.299 candidatos, todavia, somente foram convocados para a 2a fase 1.202 candidatos, quando o normal é que sejam convocados candidatos em número três vezes maior que as vagas ofertadas; 3) ao final do certame, apenas 530 vagas foram preenchidas; 4) propôs a realização de acordo para convocação dos excedentes, mas o Distrito Federal não concordou; 5) o TCDF considerou a flexibilização da cláusula de barreira constante do item 2.3 do edital; 6) “Recentemente, o STF declarou constitucional o art. 16-A da Lei n. 4.949/12, acabando com a cláusula de barreira nos certames distritais”; 7) em 10/02/202 foi publicado o edital n. 001/2022, para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal; 8) o novo edital é ilegal e o certame deve ser suspenso, pois o concurso anterior ainda se encontra vigente até 16/09/2023. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata convocação dos candidatos excedentes para participarem das próximas etapas do certame e a declaração de nulidade do novo edital publicado ainda durante a vigência do concurso anterior ou, ao menos, a sua suspensão. Sem razão, inicialmente, a autora/apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o número de convocados para a 2a fase do certame seguiu o item 13.5 do edital e os candidatos que não atingiram aquele limite foram eliminados do concurso, in verbis: “(...) 13.4 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 13.3 deste edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva. 13.5 Com base na lista organizada na forma do subitem anterior, serão convocados para realizar o teste de aptidão física os candidatos classificados até as posições-limite indicadas no quadro abaixo. Os candidatos não convocados no presente subitem estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público. CARGO – AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (CÓDIGO 101) DAS VAGAS (AMPLA CONCORRÊNCIA) - 960 DAS VAGAS (CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA) - 240 TOTAL - 1.200 (...).” (ID 31059712 – Pág. 10) – Grifei Por outro lado, a autora/apelante invoca a aplicação do art. 16-A, da Lei Distrital 4.949/2012, com redação conferida pela nova Lei Distrital 6.488/2020, que dispõe, in verbis: “(...) Art. 16-A. Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados. (...).” Entretanto, ao apreciar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.488/2020, o E. STF reconheceu que essa nova lei prevê apenas a formação de cadastro de reserva, no interesse da Administração, não cria direito subjetivo à nomeação e nem pode ser aplicada aos concursos em andamento ou dentro do prazo de validade, como é o caso dos autos. Confira-se o trecho do julgamento monocrático proferido pelo Min. Edson Fachin, no RE 1.330.817/DF (DJe de 15/02/2022), in verbis: “(...) Da simples leitura do texto normativo, é possível depreender que a legislação distrital nada mais fez do que garantir que os candidatos aprovados no certame, mas classificados fora do número inicial de vagas disponibilizadas, possam ser convocados a assumir cargos públicos, a depender da necessidade do serviço e respeitada a ordem de classificatória. (...) Assim, não há que falar em criação novos critérios de aprovação e classificação, mas apenas em formação de cadastro de reserva, conforme interesse da Administração Pública. A norma distrital não incorre em qualquer violação à isonomia ou à razoabilidade, já que respeitada a ordem classificatória, e nem cria direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas, conforme a tese fixada no RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2016, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 784. Já no tocante à aplicação imediata da lei aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação, vislumbro potencial inconstitucionalidade. (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre nestes autos. (...) Concluo, assim, que o art. 2o da Lei Distrital no 6.488/20 somente pode incidir sobre os certames cujo edital não disponha de forma diversa, tendo as regras editalícias prevalência sobre posterior alteração legislativa. (...).” – Grifei Por fim, no que concerne à alegada ilegalidade do novo edital para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, a matéria não submetida ao crivo do Juízo de origem não pode ser examinada nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dou por prejudicados os pedidos de realização de acordo (ID 31346279 e 33235552), tendo em vista a ausência de interesse do Distrito Federal em transigir (ID 31828269). P. I. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator